Tribunal: TJSP
Processo: 2178267-72.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência de omissão ou erro material no acórdão – embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000251760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2178267-72.2014.8.26.0000/50000, da Comarca de
Barretos, em que são embargantes PUBLICONSULT ASSESSORIA E
CONSULTORIA PÚBLICA LTDA e JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA,
é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de declaração n° 2178267-72.2014.8.26
Embargantes:Júlio Cesar Fernandes e Publiconsult
Assessoria e Consultoria Pública Ltda.
Embargada:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Barretos
TJSP - voto no 15906
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil Inocorrência de omissão ou
erro material no acórdão embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que à unanimidade deu provimento a agravo de
instrumento mobilizado pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para decretar a indisponibilidade do patrimônio dos
embargantes em autos de processo civil público de
responsabilização por atos de improbidade administrativa em curso
na 2a Vara Cível da Comarca de Barretos.
Pugna-se pela declaração de nulidade do v.
Acórdão, por omissão e erro material, com a finalidade de
prequestionamento.
É, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento do órgão jurisdicional contiver
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, a embargante sustenta omissão e
erro material, nenhum dos quais vícios presentes no julgado em
apreço, havendo destacar que já se encontravam os insurgentes ao
templo da publicação plenamente equipados de elementos de
convicção para, em o querendo, acorrer diretamente aos Tribunais
Superiores da República com vistas a desconstituir o comando
colegiado que decretou o bloqueio cautelar de seus patrimônios,
sem que para tanto necessitassem de prequestionamentos ou
esclarecimentos adicionais.
Repele-se
naturalmente
a
tendência
à
polemização improdutiva tocante a filigranas que não afetam a
inteligibilidade do texto porquanto o julgado que ora se dardeja é
de índole processual e os fundamentos expendidos confinam-se
àqueles formalmente necessários para garantir a regularidade da
prestação jurisdicional na espécie.
A arguição é, aliás, inócua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nulidade supostamente houvesse e não há
de nenhuma utilidade prática para os embargantes seria que fosse
proclamada posto que outro acórdão haveria de ser agora lançado
e novamente a indisponibilidade teria de ser decretada, havendo
não olvidar que o nosso sistema de nulidades assenta-se no binômio
do prejuízo- finalidade:

“As nulidades, mesmo que absolutas, não
escapam à incidência dos princípios da
finalidade e do prejuízo” 1
“Os atos viciados de nulidade relativa, ou
anuláveis, assim como os irregulares,
não serão invalidados, mesmo que a
parte os impugne por defeito evidente de
forma, se houverem alcançado o fim a
que se destinam” 2.
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração,
interpretação expressa de dispositivos legais direta ou indiretamente
relacionados ao caso, muito menos correção de eventuais erros
irrelevantes de digitação, pois “não cabe esse recurso em matéria cível
para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido
legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
1 HUMBERTO THEODORO JR. Processo de Conhecimento, 1981, p. 363.
2 E. D. MONIZ DE ARAGÃO, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II, 1a ed. Forense, São
Paulo, 1a ed., 1974, p. 290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema
jurídico3.”
Vale dizer que, ao expor a alegada omissão e
erro material, os embargantes revelam nítida dissidência à decisão
colegiada, entrementes, deveras consabido que pelos embargos de
declaração “não se pede que redecida; pede-se que reexprima”4,
consoante copiosa doutrina e jurisprudência do A. STJ:
Embargos de declaração em embargos de declaração
em agravo regimental em recurso especial. Repetição
de
indébito.
Restituição
por
via
de
precatório.
Possibilidade. Matéria decidida pela 1a. seção no REsp
1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJ 22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da Fazenda
Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos estudos de
processo que o recurso de Embargos de Declaração,
desafiado contra decisão judicial monocrática ou
colegiada, se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a) obscuridade,
(b) contradição ou (c) omissão, querendo isso dizer que,
se a decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido e, se
conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à finalidade
de
sustentar
eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão
de direito material, de modo a viabilizar, em sede
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.
4 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido; no caso, da leitura da
extensa peça recursal, observa-se claramente ser esse
o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j.
5.2.2013 o grifo o foi por nós).
Ademais, mesmo no tangente
ao
intuito
de prequestionamento, observa-se a firmeza da jurisprudência do A.
STJ no sentido de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com esse único objetivo, não podem ser acolhidos quando
inexistentes no julgado quaisquer das falhas de atividade declinadas
no art. 1022 do CPC:
Processual civil. Embargos de declaração. Hipóteses do
art. 535 do CPC. Ausência. Pretensão de reexame e
análise de dispositivo. Constitucional. Inviabilidade.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material,
ainda que se objetive o prequestionamento de matéria
constitucional
para
a
interposição
do
recurso
extraordinário.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg
nos EREsp no 1.138.627/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte Especial,
j. 14.06.2012 o grifo o foi por nós).
Conclui-se, portanto, que os declaratórios, em
essência, não visam à anulação do julgado para saneamento de
supostos vícios, mas veiculam objetivamente o inconformismo dos
embargantes com a solução unânime do processo cautelar, bem
como
o
propósito
de
prequestionamento,
objetivando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que de todo o
modo resta viabilizado nos termos do Acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que, se os embargantes
persistirem no entendimento quanto ao Acórdão ter mesmo incidido
nos vícios apontados, o art. 1.025 do CPC/15 é categórico no sentido
de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator